Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PONTO COMERCIAL. COMPRA E VENDA. DESPESAS MENSAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. DEMONSTRAÇÃO DO INADIMPLEMENTO E PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de resolução de negócio jurídico concernente à compra e venda de ponto comercial.
2. Nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, diante da citação por edital, a contestação por negativa geral oferecida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial, torna controvertida a alegada inadimplência da ré e mantém com o autor o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos de sua pretensão.
3. No caso inexistem nos autos meios probatórios que indiquem o inadimplemento das obrigações assumidas pela devedora.
4. O pagamento pode ser provado por meio de comprovantes de compensação de cheques, comprovantes de depósitos ou extratos de movimentação bancária. A recorrente, no entanto, apenas reputou como prova suficiente a cláusula contratual que estipula o preço e a forma de seu pagamento.
5. A existência de cláusula contratual, isoladamente, não consiste em elemento probatório suficiente a respeito do alegado inedimplemento. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo de sua pretensão, é ônus do autor comprovar, ainda que minimamente, o inadimplemento da obrigação que justifique a resolução do negócio jurídico.
6. Recurso conhecido e desprovido.